Tribunal: TJSP
Processo: 0069150-54.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Precatório – Requerimento de sequestro humanitário de rendas públicas – Impossibilidade - Credor acometido de moléstia grave que já recebeu o pagamento preferencial de parte do precatório - Inviabilidade do deferimento de pedido de sequestro de verbas públicas para fins humanitários (fundado no direito à vida, à saúde e à dignidade humana) do total do precatório

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Precatório – Requerimento de sequestro humanitário de rendas públicas – Impossibilidade - Credor acometido de moléstia grave que já recebeu o pagamento preferencial de parte do precatório - Inviabilidade do deferimento de pedido de sequestro de verbas públicas para fins humanitários (fundado no direito à vida, à saúde e à dignidade humana) do total do precatório expedido antes do advento da Emenda Constitucional no 62/2009 - Necessidade de observância da ordem cronológica – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP - Segurança denegada - Embargos ACOLHIDOS.